Tribunal: CARF
Processo: 10830.720260/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720260/2012-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.764 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
CELLCOM BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BATERIAS PARA
CELULARES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/08/2007
RELAÇÕES PÚBLICO-PRIVADAS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS
DA CONFIANÇA E DA LEALDADE. BOA-FÉ.
Em nome dos princípios da confiança e lealdade, corolários do princípio da
segurança jurídica, é essencial que o contribuinte tenha condições de se pautar
sempre na boa fé da administração, não podendo o Estado se afastar
injustificadamente das suas próprias posições.
BENEFÍCIO FISCAL. LEI DE INFORMAÇÕES. DIVERGÊNCIA ENTRE
MODELOS.
Caso seja demonstrado que os produtos objetos do auto de infração apresentem
as características técnicas dos modelos já habilitados, não há que se falar em
descumprimento da Portaria de concessão do benefício fiscal, devendo o
lançamento ser cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o Auto de Infração.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720260/2012-28
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.764 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720260/2012-28

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração (fls. 61/76) lavrado contra a Recorrente
para cobrança de IPI, referente ao período de janeiro a agosto de 2007, por uso indevido do
benefício fiscal instituído pela Lei no 8.248/91.
A autoridade fiscal de origem entendeu que a Recorrente não teria cumprido com
os requisitos previstos na legislação vigente para a fruição do benefício fiscal, já que alguns
produtos discriminados nas notas fiscais de saída não correspondiam aos modelos relacionados
no processo de habilitação no 01200.003267/2005-88 da Portaria Ministerial MCT/MDIC/MF no
863/2015.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação (85/103), sustentando que:
(i)
não obstante o cuidado em atender todas as condições previstas na
legislação do IPI e nas Portarias Interministeriais que regulamentam o
beneficio, a contribuinte teria encaminhando um e-mail ao Ministério da
Ciência e Tecnologia solicitando manifestação daquele órgão no sentido
de ratificar expressamente, mediante a expedição de oficio, a inclusão de
determinados modelos de produtos no processo no 01200.003267/2005-88,
com data retroativa ao início do ano de 2007;
(ii)
no dia 09 de janeiro de 2012, por meio do Ofício SEPIN no 04/2012, o
MCT, em resposta à solicitação apresentada, confirmou o entendimento de
que os modelos discriminados pelo Recorrente fariam jus ao benefício
fiscal solicitado;
(iii)
diante da negativa das autoridades fiscais, a contribuinte teria enviado um
novo e-mail solicitando a expedição de um novo ofício, que constasse
declaração de que o benefício fiscal seria retroativo a 2 de janeiro de 2007.
Em resposta, o Chefe da Divisão de Acompanhamento e Avaliação teria
ratificado que os modelos estariam amparados pelos benefícios aprovados
pela Portaria MCT/MDIC/MF no 863/2005, desde a data de sua publicação
no Diário Oficial da União (20 de dezembro de 2005);
(iv)
o art. 2o, caput, do Anexo Único da Portaria Interministerial no 151, seria
expresso em estabelecer que a inclusão de novos modelos seria
declaratória, mediante o envio de requerimento em duas vias, datado e
assinado;
(v)
cabendo ao MCT – e não à SRFB – pronunciar-se sobre a habilitação
técnica de produtos que fazem jus ao incentivo concedido por lei, diante
da presunção de legitimidade e veracidade das declarações apresentadas
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, emitidas em conformidade com a
lei e cujos fatos informados são dotados de fé pública, seria imperioso o
cancelamento do Auto de Infração;
(vi)
a multa de 75% seria inaplicável diante da inexigibilidade do IPI.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.764 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720260/2012-28

A 2a Turma da DRJ/REC, inicialmente, resolveu converter o julgamento da
Impugnação em diligência para que a DRF de Campinas/SP, primeiro, obtivesse junto ao
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) a confirmação (ou não) de que os modelos
objeto dos autos poderiam ser considerados incluídos na redução do IPI de que trata a Portaria
MCT/MDIC/MF 863/2005, bem como informações sobre o procedimento adotado naquele
Ministério para a inclusão retroativa e a data de início do benefício.
Em resposta, às fls. 171/172, foi juntado aos autos o Ofício de no 38078/2017/SEI-
MCTIC, nos seguintes termos:

A DRF de origem, no entanto, entendeu que o MCTIC, em sua resposta, não teria
atendido completamente aos questionamentos, confirmando apenas que os referidos modelos
estariam amparados pelo benefício fiscal da Lei de Informática, deixando, porém, de informar a
data a partir da qual esses modelos estariam amparados.
Nesse contexto, foi emitido um novo Ofício de no 48163/2017/SEI-MCTIC, nos
seguintes termos:

Diante da referida resposta, a autoridade fiscal de origem, juntou aos autos, às fls.
177/178, informação fiscal sustentando que a informação prestada pelo MCTIC iria ao encontro
das razões que motivaram o lançamento de ofício, quais sejam, que os referidos modelos do
produto teriam sido comercializados com o benefício fiscal da Lei de Informática antes de
estarem efetivamente amparados pelo benefício fiscal.
Os autos retornaram à 2a Turma da DRJ/REC, que, por meio do Acórdão no 11-
059.842, não conheceu da alegação de incidência de juros sobre a multa de ofício, julgando
improcedente a Impugnação apresentada, pelos seguintes fundamentos:
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.764 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720260/2012-28

(i)
por meio do Ofício no 38078/2017/SEI-MCTIC, o Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações teria informado que não foi
encontrado o alegado protocolo formal para inclusão de modelos de 02 de
janeiro de 2007 junto ao Ministério, tendo sido encontrado apenas os
Ofícios SEPIM no 04/2012 de 09 de janeiro de 2012 e no 107/2012 de 23
de fevereiro de 2012 “ratificando” a inclusão de tais modelos;
(ii)
as Portarias Interministeriais dos Ministérios da Ciência e Tecnologia
(MCT) e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) nso
151/2006 e 685/2007, que exigiriam a divulgação prévia dos modelos
beneficiados, não poderiam ser afastadas, e por isso a mensagem
eletrônica transmitida ao contribuinte em 23/01/2012 não serviria como
autorização à redução do IPI;
(iii)
pelas provas acostadas aos autos, o contribuinte não teria logrado êxito em
comprovar que o processo MCT n° 01200.003267/2005-88 contemplaria
os modelos em questão. Para o gozo do benefício tal comprovação seria
imprescindível;
(iv)
o art. 36 do Decreto no 5.906/2006, por tratar da suspensão e cancelamento
a ser promovido pelo MCT, na hipótese de a empresa deixar de atender às
exigências do referido Decreto, não se aplicaria ao caso dos autos, já que o
objeto de análise seriam produtos que em nenhum momento gozaram da
redução do IPI;
(v)
a falta de lançamento por parte do contribuinte do valor do IPI sujeita-o à
multa de ofício lançada, nos termos do art. 80 da Lei no 4.502/1964.
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, em
02/07/2018, reiterando as razões apresentadas anteriormente em sede de Impugnação.
No que tange ao resultado da diligência, sustenta que este seria precário e não
teria o condão de substanciar a manutenção do Auto de Infração lavrado pela administração
fiscal. Alega que a informação do MCTIC de que não teria sido possível localizar o protocolo
apresentado pelo Contribuinte em 02 de janeiro de 2007, não significaria a ausência de pedido de
inclusão dos referidos produtos.
Sustenta que não haveria que se falar em descumprimento do disposto na Portaria
MCT no 685/2007, já que a referida norma entrou em vigor somente em 26 de outubro de 2007,
data posterior ao envio do requerimento impresso encaminhado ao MCT pela Recorrente, datado
de 02 de janeiro de 2007, e data também posterior aos períodos de apuração dos supostos débitos
de IPI exigidos pelo Auto de Infração.
Às fls. 206/207, o contribuinte apresentou Nota Técnica, tecendo algumas
observações quanto á divergência no entendimento dos termos “modelos” e “versões” aplicadas
às baterias de celulares por ele fabricadas. Acrescentou que inexistiria inovação dos produtos
industrializados, mas mera evolução de modelos de baterias que já previam expressas permissões
para redução do IPI.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.764 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720260/2012-28

Posteriormente, às fls. 247/276, a Recorrente apresentou Relatório Técnico
elaborado pelo Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer que concluiu que os produtos
em discussão seriam meras versões dos produtos constantes expressamente no processo de
habilitação no 01200.003267/2005-88 da Portaria Ministerial MCT/MDIC/MF no 863/2015.
É o relatório.
Voto
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado, trata a presente controvérsia sobre o momento a partir do qual os
modelos de bateria objeto de autuação estariam amparados pelo benefício fiscal instituído pela
Lei no 8.248/1991.
Isso porque, a discussão a respeito da inclusão dos modelos objeto dos autos na
redução do IPI de que trata a Portaria MCT/MDIC/MF 863/2005 restou incontroversa com o
Oficio 48163/2017/SEI-MCTIC (fls. 173/176), que, conforme expresso na própria decisão
recorrida, não deixa mais dúvidas ao confirmar que os referidos modelos estariam amparados
pelo benefício fiscal da Lei de Informática.
Quanto ao referido momento, porém, sustenta a DRJ que, nos termos da resposta
ao questionamento formulado em sede de diligência (Oficio 48163/2017/SEI-MCTIC - fls.
173/176), não haveria mais dúvidas de que os modelos estariam amparados pelo benefício fiscal
da Lei de Informática, apenas a partir de 09 de janeiro de 2012.
O contribuinte, por sua vez, alega a “precariedade das informações trazidas na
diligência”, sustentando que o e-mail de 23/01/2012, encaminhado pelo Sr. Hamilton José
Mendes da Silva, Chefe da Divisão de Acompanhamentos e Avaliação – DAAV/CGTE/SEPIN,
não deixa dúvidas de que os produtos estavam amparados pelos benefícios da Lei da Informática,
desde a data de publicação da Portaria MCT/MDIC/MF no 863/2005 no Diário Oficial da União,
qual seja, 20 de dezembro de 2005.
No entanto, a DRJ entendeu que a referida mensagem eletrônica transmitida ao
contribuinte não poderia servir como autorização à redução do IPI, ainda que nela tenha havido a
manifestação expressa de concordância com os argumentos apresentados pela Recorrente. Isso
porque, as Portarias Interministeriais dos Ministérios da Ciência e Tecnologia (MCT) e do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) nso 151/2006 e 685/2007 exigiriam a
divulgação dos modelos beneficiados antes da sua comercialização.
Ademais, sustenta que, pelas provas acostadas aos autos, o contribuinte não teria
sido capaz de comprovar que o processo MCT n° 01200.003267/2005-88 (que consta das Notas
Fiscais com redução do IPI) contemplava os modelos em questão.
Sem razão à DRJ.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.764 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720260/2012-28

De fato, como se verifica do trecho do Ofício no 48163/2017/SEI-MCTIC, juntado
às fls. 173/176 e colacionado a seguir, o Coordenador Geral de Ciência e Tecnologia, em
resposta à pergunta formulada pela fiscalização, afirmou que os modelos objeto de análise
estariam amparados pelos benefícios fiscais da Lei de Informativa, apenas a partir de 09 de
janeiro de 2012:

Ocorre que, como abordado pela Recorrente, tal informação não condiz com o
conteúdo do e-mail enviado anteriormente (23 de janeiro de 2012) pelo Sr. Hamilton José
Mendes da Silva, Chefe da Divisão de Acompanhamentos e Avaliação – DAAV/CGTE/SEPIN,
o qual manifestou expressa concordância com a tese apresentada pela Recorrente, nos seguintes
termos:

Verifica-se que no referido e-mail, o Chefe da DAAV afirma expressamente ter
constatado que os modelos objeto de análise estavam contidos no processo cujo pleito embasou a
Portaria MCT/MDIC/MF no 863/2005, estando, assim, amparados pelo benefícios aprovados
pela referida Portaria, desde a data de sua publicação.
Ademais, em que pese a ausência de localização do protocolo de inclusão
apresentado pela Recorrente, em 02 de janeiro de 2007, o Coordenador Geral de Ciência e
Tecnologia, na primeira resposta aos quesitos formulados pela autoridade fiscal de origem,
afirmou expressamente que foram encontrados os Ofícios SEPIN no 04/2012 de 09 de janeiro de
2012 e no 07/2012 de 23 de fevereiro de 2012, que ratificavam a inclusão de tais modelos,
conforme se verifica dos trechos a seguir:
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.764 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720260/2012-28

A respeito de tais manifestações, entendo ser extremamente importante relembrar
a essencialidade do princípio da moralidade, corolário do princípio da segurança jurídica, nas
relações entre Administração Pública e Administrados. Este tem como alicerces, tanto o
princípio da lealdade (em relação às situações passadas), quanto o da confiabilidade (em relação
às expectativas futuras).
Nesse contexto, é essencial que o contribuinte tenha condições de se pautar
sempre na boa fé da administração, não podendo o Estado se afastar injustificadamente das suas
próprias posições. A proteção à confiança do contribuinte em relação à atuação da própria
administração pública deve ser, portanto, utilizada como premissa para análise do presente caso.
Como mencionado, o e-mail enviado em 23/01/2012 reconhece expressamente
que os novos modelos apresentados pela Recorrente estariam abrangidos pelos benefícios fiscais,
desde a data da publicação da Portaria. Da mesma forma, vale destacar a afirmação de que o
procedimento de inclusão vigente à época era regulamentado pela Portaria Interministerial
MCT/MDIC no 151 de 03/30/2006, segundo a qual a referida inclusão seria declaratória. Tal
afirmação, a meu ver, já seria capaz de sustentar o seu caráter retroativo.
Ocorre que, apesar da juntada aos autos de diversos documentos oficiais, emitidos
por autoridades competentes – dotados de presunção de legitimidade e veracidade, e, portanto,
indutores de confiança legítima – em que a questão foi expressamente abordada, as autoridades
fiscais se basearam em um novo documento que afastou injustificadamente as próprias posições
anteriormente adotadas por aquele Órgão, rompendo, assim, com o princípio basilar que deve
nortear as relações entre o poder público e os privados.
Ademais, entendo que não há como prosperar a alegação da DRJ de que não
poderiam ser afastadas as Portarias Interministeriais dos Ministérios da Ciência e Tecnologia
(MCT) e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) nso 151/2006 e 685/2007,
que exigiriam a divulgação prévia dos modelos beneficiados, mesmo diante da referida
manifestação das autoridades reconhecendo explicitamente que os modelos objeto de análise
estavam contidos no processo cujo pleito embasou a Portaria MCT/MDIC/MF no 863/2005 – e
que estes estariam, portanto, amparados pelo benefícios aprovados pela referida Portaria, desde a
data de sua publicação.
Em primeiro lugar porque, como demonstra a Recorrente, não há que se falar em
descumprimento ao disposto na Portaria MCT no 685/2007, já que a referida norma, que prevê
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.764 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720260/2012-28

expressamente a necessidade de divulgação prévia dos modelos beneficiados, antes da sua
comercialização, entrou em vigor somente em 26 de outubro de 2007, data posterior não só ao
envio do requerimento impresso encaminhado ao MCT, bem como dos fatos geradores dos
débitos cobrados pelo presente Auto de Infração.
Em segundo lugar porque, nos termos da Portaria MCT no 151/2006, vigente à
época, a referida inclusão teria efeitos meramente declaratórios (art. 2o), sem que houvesse
qualquer menção à obrigatoriedade de divulgação de novos modelos de produtos já habilitados à
fruição do benefício, antes da sua comercialização.
Por fim, no que tange ao argumento de que o contribuinte não teria sido capaz de
comprovar que o processo MCT n° 01200.003267/2005-88 contemplava os modelos em questão,
entendo também não assistir razão à DRJ.
É que, diante de tal afirmação, a contribuinte diligenciou para juntar ao seu
Recurso Voluntário, Nota Técnica (fls. 206/207) demonstrando que os produtos objeto dos autos,
quais sejam, as baterias de códigos GH43-01846A, GH43-02094A, GH43- 02117B, GH43-
02200A, GH43-02320A e GH43-02489B, por não serem mais do que mera evoluções de versões
já produzidas anteriormente, poderiam ser contempladas no processo MCT n°
01200.003267/2005-88.
Isso porque, inexistindo inovações aplicadas às versões anteriores, ou melhor, por
constituírem apenas versões mais evoluídas das baterias, não haveria que se falar em novo
modelo, mas em combinação de características alternativas advindas de versões pré-existentes.
Nesses casos, este Conselho vem entendendo que, caso seja demonstrado que os
produtos objetos do auto de infração apresentem as características técnicas dos modelos já
habilitados, descaberia falar em descumprimento da Portaria de concessão do benefício fiscal.
Nesse sentido, destaco o Acórdão de no 3301-004.179, proferido pela 1a Turma
Ordinária, 3a Câmara, desta 3a Seção, de Relatoria da Conselheira Semíramis de Oliveira, que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/12/2008
(...)
IPI. LEI DE INFORMÁTICA. BENEFÍCIO FISCAL. DISTINÇÃO ENTRE NOVO
MODELO E VERSÃO DO MODELO HABILITADO.
Mediante a juntada de laudos técnicos, demonstrando que os equipamentos objetos
do auto de infração apresentam as características técnicas dos modelos já habilitados
no incentivo fiscal e que são, portanto, versões, resultantes da combinação de
características alternativas que podem pertencer a cada um dos modelos, conforme já
constara no processo de habilitação, então não houve descumprimento da Portaria de
concessão do benefício fiscal. Legítima a saída com as reduções de IPI.
(...)

Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.764 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720260/2012-28

Também nesse sentido, já decidiu esta 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a
Seção, embora com outra composição, no Acórdão de no 3401005.751, de relatoria do
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
IPI. ISENÇÃO. LEI DE INFORMÁTICA. BENEFÍCIO FISCAL PARA
PRODUTOS. Estão amparados pelo benefício fiscal da Lei de Informática os
produtos cujas alterações no processo fabril não implicam em alteração do
modelo, conforme consta de parecer técnico emitido pelo Instituto Nacional de
Tecnologia INT.
(Processo no 10830.902968/201033 – Acórdão no 3401005.751 – 1a Turma Ordinária
/ 4a Câmara / 3a Seção – Sessão de 12 de dezembro de 2018)
Feitas tais considerações, destaco os trechos da Nota Técnica juntada:

Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.764 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720260/2012-28

Para além disso, o contribuinte juntou aos autos Relatório Técnico elaborado pelo
Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI), às fls. 247/250, do qual destaco
alguns trechos:

Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.764 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720260/2012-28

Cabe aqui salientar que, embora não se olvide do disposto no art. 16, §4o do
Decreto no 70.235/1972, aplica-se ao processo administrativo fiscal o princípio da verdade
material, segundo o qual sempre deverá prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os
meios de provas necessários para demonstração do direito pleiteado.
Sobre o tema, destaco a lição de Leandro Paulsen1:
“O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o
qual a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e
para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar
conveniente a realização de diligência que considere necessárias à complementação
das provas ou ao esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.”
No presente caso, como demonstrado anteriormente, verifica-se que a Recorrente,
de fato, apresentou uma série de documentos hábeis e idôneos à comprovação do direito
pleiteado.
Assim, tendo a contribuinte demonstrando que os produtos objeto dos autos, quais
sejam, as baterias de códigos GH43-01846A, GH43-02094A, GH43- 02117B, GH43-02200A,
GH43-02320A e GH43-02489B poderiam ser contempladas no processo MCT n°
01200.003267/2005-88, entendo que deve ser reformada a decisão recorrida.
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para
que seja cancelado o Auto de Infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara

1 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.

Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.764 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720260/2012-28

Fl. 405
DF CARF MF
Original